Tribunal: TJDFT
Processo: 0709321-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709321-46.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0725055-05.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: CORTTEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: M O A DA SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL, MARCELO OLIMPIO ALVES DA SILVA DESPACHO Em análise ao feito originário, verifico que, no dia 06/03/2023, foi encaminhando ofício ao Banco do Brasil (ID Num. 151339015) determinando a transferência dos valores bloqueados para a conta do executado/agravado. Dessa forma, considerando o lapso temporal entre o encaminhamento do ofício e o protocolo do presente agravo (15/03/2023), o valor bloqueado, muito provavelmente, já foi transferido para a conta bancária do devedor. Nesse contexto, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual falta de interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, em face da possível inutilidade do provimento jurisdicional pleiteado. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora